Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703679-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUIZA SAMPAIO APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Primeiramente, colha-se a manifestação do Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 15:22:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora